Tribunal: TCU
Processo: 047.404/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu da denúncia, para, no mérito, anotá-la como prejudicada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo então denunciante em face do Acórdão 2.258/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no sentido de conhecer da denúncia sobre os indícios de irregularidade nos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) 572/2020 e 642/2020 celebrados entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e os Municípios de Água Azul do Norte e Rondon do Pará, no Estado do Pará, e no Convênio 121/PGE-2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Agricultura de Rondônia (Seagri-RO) e a Superintendência Regional do Incra do Estado de Rondônia (SR-17), além dos indícios de irregularidade na Portaria Conjunta MAPA-Incra n.o 1, de 2 de dezembro de 2020, para, no mérito, anotar a referida denúncia como prejudicada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido formulado pelo ora embargante para o seu ingresso como parte interessada no processo, em consonância com o art. 146 do RITCU; 9.2. não conhecer dos supostos embargos de declaração opostos pelo então denunciante em face do Acórdão 2258/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao denunciante, para ciência; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter e assegurar o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.